Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Processo : 0710165-95.2020.8.07.0001 DESPACHO Tendo em vista o comprovante de pagamento apresentado pelos apelados (id. 26680107), à apelante para manifestar se remanesce o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator